Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733428-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR FERREIRA MARTINS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo autor VALDEMIR FERREIRA MARTINS contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com tutela de urgência (Proc. 0712739-62.2023.8.07.0009) ajuizada contra ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu a tutela provisória de urgência que o autor pretendia “a suspensão da publicidade do protesto”, conforme os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para a suspensão da publicidade do protesto no valor de R$40.666,38. Alega a parte autora que negociou com a Requerida a quitação do referido débito por meio da plataforma SERASA. Contudo, a parte Ré não teria fornecido declaração de quitação hábil para a baixa do protesto. Decido. No momento, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, considerando que o protesto juntado em ID n. 168269035 se refere à cédula de crédito bancário de n. 00451868773, emitida em 15/05/2020, vencida em 12/03/2021, no valor de R$ 40.666,38. Já a quitação juntada em ID n. 168269021 se refere ao contrato n. 20032736800, com valor principal indicado de R$ 6.178,95, de forma que a existência de pagamento da dívida protestada deve ser submetida ao contraditório para que se verifique o motivo da inconsistência nas informações. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de nova apreciação após o transcurso do prazo para contestação ou caso apresentados documentos novos. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) (ID 50094649 - Pág. 2 – g.n.). Nas razões recursais (ID 50093390), o agravante narra que, em 24/07/2023, “acessou o aplicativo do SERASA e efetuou acordo para quitação à vista de um débito que possuía junto ao SANTANDER FINANCIAMENTOS/AYMORÉ CRÉDITO no valor original protestado de R$ 40.666,38, (...), com o desconto concedido o autor quitou a dívida junto à cessionária do crédito ITAPEVA XI MULTICARTEIRA no valor de R$ 15.746.75”. Que, após a quitação, o agravante entrou em contato com a cessionária do crédito - ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - solicitando a comprovação da quitação do débito, a fim de que proceder a baixa do protesto. Entretanto, a referida empresa lhe enviou declaração apócrifa, insuficiente para baixa do protesto no cartório. Posteriormente ao proferimento da decisão recorrida, mais especificamente em 15/085/2023, o agravante solicitou para ITAPEVA XI MULTICARTEIRA o envio de carta de anuência, quando a empresa informou que deveria aguardar o prazo de 20 (vinte) dias úteis, conforme e-mail também colacionado aos autos. Tentou por inúmeras vezes contato com a empresa, no canal oficial de WhatsApp, porém, todas sem sucesso. Que chegou a cadastrar reclamação junto ao Banco Central do Brasil, todavia, o prazo para resposta é por demais longo. Quanto aos fundamentos de direitos que alicerçam o pleito, argumenta estar comprovada a quitação do débito e que a manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito está impossibilitando a venda de seu imóvel por meio de financiamento bancário. Sobre a matéria, a Súmula 548/STJ estabelece que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”, providência que, até a presente data, não foi cumprida. Acrescenta que “a tutela é totalmente reversível, além da possibilidade de aplicação de multas ao requerente em caso de litigância de má – fé, desta forma, totalmente possível a sustação liminar da publicidade do protesto, tendo em vista o risco do perecimento do direito do agravante de vender seu imóvel de forma financiada”. Ao final, postula a concessão da “tutela provisória de urgência, conforme art. 932, II, 1.019, I, do CPC, para que para que ordene ao Cartório 3o Ofício Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, a suspensão da publicidade do protesto no valor de R$ 40.666,38, que possui como credor a requerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no Titulo: CCBI/00451868773, livro: 7930, folha: 160, Protesto: 1982410, de 14.06.2022, até o julgamento final do processo, no prazo de até 48hs, sob pena de multa diária”. E, no mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando a liminar concedida. Preparo recolhido e apresentado (ID 50094652 e 50094654). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante os substanciosos argumentos do agravante, não há como reformar a decisão recorrida, diante de inúmeras incoerências apresentadas no conjunto probatório colacionado pelo agravante/autor. Há indícios de que o crédito do agravante relativo ao contrato no 20032736800, no valor de R$ 15.746,75 (quinze mil e setecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) foi cedido da AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (subsidiária do Banco Santander S/A e que utiliza a marca Santander Financiamento), CNPJ 07.707.650/0001-10, para ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (ID 50094618). Há ainda a comprovação do pagamento de um boleto nesse mesmo valor, fazendo referência também ao contrato no 20032736800 entabulado com Santander Financiamento (ID 50094614 e 50094617). Por outro lado, a certidão de protesto, apesar de mencionar a empresa-ré AYMORE CRÉDITO, indica a origem da dívida como sendo CCBI (cédula de crédito bancário. por indicação) no 00451868773, no valor de R$ 40.666,38 (quarenta mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). Ora, é inegável a divergência entre o número dos contratos e seu correspondente valor. Sobre este último, o agravante sustenta que pagou a dívida após a concessão de desconto, intermediado pelo SERASA. Porém, nada há nos autos que confirme a informação. Também não está demonstrada a urgência alegada pelo agravante. Limita-se a colacionar o registro do imóvel de sua propriedade (ID 50094635). Porém, não existe comprovação que recebeu proposta do comprador, muito menos que a Caixa Econômica Federal se negou a autorizar o financiamento em razão do protesto existente em nome do vendedor, ora agravante. Feitas essas ponderações, é inegável a necessidade da dilação probatória para comprovar se a quitação efetivada pelo agravante/autor no importe de R$ 15.746,75 foi, deveras, a que deu origem ao protesto com valor de R$ 40.666,38, que pretende elidir. Feitas essas ponderações, revela-se necessária a manifestação da parte adversa e a produção de provas sobre a temática, de modo que a questão em comento seja resolvida de maneira adequada após a instrução do feito. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para manter a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.